Tribunal: TJPA
Processo: 0002817-49.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002817-49.2016.8.14.0054

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

APELADO: MERCURIO INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O ente fazendário sustenta a inexistência de inércia apta a justificar a prescrição intercorrente, a ausência de delimitação adequada dos marcos temporais para sua configuração e a nulidade da sentença pela falta de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública capaz de caracterizar a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para a delimitação dos marcos temporais da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se é válida a decretação de ofício da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige observância rigorosa do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, com adequada identificação dos marcos temporais de suspensão e fluência do prazo prescricional.

4.

A Fazenda Pública não permanece inerte quando promove manifestações processuais, requer diligências, busca novos endereços para localização da executada e impulsiona regularmente o feito sempre que intimada.

5.

As dificuldades para localização da executada e as tentativas frustradas de citação decorrem de circunstâncias alheias à vontade da exequente, não sendo possível imputar-lhe desídia processual.

6.

A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora resulta de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária ou de obstáculos não atribuíveis à parte exequente.

7.

A sentença não demonstra de forma individualizada os marcos legais utilizados para a contagem da prescrição intercorrente, limitando-se a fundamentação genérica incompatível com os deveres constitucionais e processuais de motivação das decisões judiciais.

8.

O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, constituindo garantia do contraditório e da ampla defesa.

9.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe demonstração inequívoca da inércia da Fazenda Pública após a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

2.

A atuação da Fazenda Pública mediante requerimento de diligências e impulso processual afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

3.

A decretação de ofício da prescrição intercorrente exige prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

4.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar de forma precisa os marcos temporais utilizados na contagem do prazo prescricional.

5.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e de fundamentação específica quanto aos marcos da prescrição intercorrente impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, II, e 489, § 1º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 3º e 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566 dos recursos repetitivos; STJ, REsp nº 1.102.431/RJ, Tema 179; Súmula 106 do STJ; Súmula 314 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0000886-55.2008.8.14.0130, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 7349407, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001502-61.2017.8.14.0050, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que promoveu a cobrança judicial de crédito de natureza tributária regularmente inscrito em dívida ativa estadual, representado por diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), cuja soma, conforme planilha apresentada, totalizava R$ 238.118,19 (duzentos e trinta e oito mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos).

Consta que a execução fiscal foi distribuída em 29/09/2016, tendo sido proferido despacho determinando a citação da executada em 04/10/2016, por via postal. A tentativa de citação restou infrutífera, com devolução do aviso de recebimento em 03/11/2017, contendo a anotação “EMPRESA FALIDA”. A Fazenda Pública foi cientificada do insucesso da diligência, tendo requerido nova tentativa de citação em endereço diverso, o que também se mostrou ineficaz.

O feito foi convertido ao meio eletrônico em 14/10/2021, sobrevindo, em 17/07/2023, requerimento da exequente para citação por oficial de justiça, deferido em 20/02/2024, culminando com nova certidão negativa em 02/07/2024, na qual o oficial de justiça consignou que a empresa não mais funcionava no endereço indicado há mais de cinco anos.

Ao final, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, no art. 174 do CTN e na Súmula 314 do STJ, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 40, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980, no art. 174 do Código Tributário Nacional, no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e com arrimo na Súmula nº 314 do STJ,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais, das quais fica isento, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não se configurou inércia da Fazenda Pública, tampouco foram fixados, de forma válida, os marcos inicial e final para a contagem do prazo prescricional.

Aduz o apelante que a execução foi proposta em 29.09.2016, tendo sido proferido despacho citatório em 04/10/2016, o que teria interrompido a prescrição. Assevera que, após a tentativa frustrada de citação postal, foi intimado e apresentou manifestação requerendo novas diligências, inclusive com atualização do débito.

Sustenta que não pode ser reputado negligente, pois promoveu sucessivas manifestações no sentido de impulsionar o feito, sendo aplicável à espécie a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

Argumenta, ademais, que a sentença não delimitou adequadamente os marcos legais utilizados para a contagem do prazo prescricional, em afronta ao entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, notadamente quanto à necessidade de fundamentação específica acerca do período de suspensão e do termo inicial da prescrição intercorrente.

Prossegue defendendo a inocorrência da prescrição, ao fundamento de que todas as vezes em que foi intimado apresentou manifestação para dar prosseguimento ao feito, sendo os atrasos decorrentes do funcionamento da máquina judiciária, não se podendo imputar à exequente eventual morosidade processual.

Suscita, ademais, nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, em violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, bem como ao devido processo legal e ao contraditório, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da oitiva prévia da Fazenda antes da decretação da prescrição intercorrente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente, reconhecendo-se a inexistência de inércia da exequente e a necessidade de prévia intimação antes da extinção do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu tratar-se de demanda de interesse exclusivamente patrimonial, inexistindo relevância social apta a justificar sua intervenção obrigatória, razão pela qual se absteve de atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de MERCÚRIO INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, bem como à análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo a quo ao reconhecer, de ofício, a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que a prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas, cuja finalidade é impedir que execuções fiscais se perpetuem indefinidamente no tempo, sem qualquer impulso útil à satisfação do crédito tributário. Trata-se, portanto, de instituto de índole material-processual, que conjuga a exigência de efetividade da jurisdição com a necessidade de observância da segurança jurídica, princípio estruturante do Estado Democrático de Direito.

Todavia, a aplicação da prescrição intercorrente, especialmente após o julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566 do STJ), exige rigor metodológico na delimitação dos marcos temporais pertinentes, bem como a observância estrita das garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente no que concerne à prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação da extinção do feito.

No caso em exame, observa-se que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na suposta inércia da exequente após a ciência da tentativa infrutífera de citação, reputando consumado o lapso prescricional de cinco anos após o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF. Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que não restou caracterizada a inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a Fazenda Pública, sempre que instada, promoveu manifestações nos autos, requerendo diligências, recolhendo custas e pleiteando novas tentativas de citação. Não se trata, portanto, de situação em que o processo tenha permanecido paralisado por ausência de impulso da exequente; ao revés, constata-se que as tentativas frustradas de localização da executada decorreram, em grande medida, da inexistência de endereço válido e da própria situação fática da empresa, cuja atividade não mais se desenvolvia nos locais indicados.

Nesse contexto, revela-se aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Tal orientação, embora concebida originalmente para a prescrição inicial, tem sido reiteradamente aplicada em hipóteses de prescrição intercorrente quando demonstrado que a paralisação do feito não decorreu de desídia da Fazenda, mas de circunstâncias alheias à sua vontade ou inerentes ao funcionamento do aparato judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo pressupõe inércia inequívoca do exequente, não se configurando quando a morosidade processual decorre da máquina judiciária ou de dificuldades na localização do devedor. Nesse sentido, o Tema 179 do REsp 1.102.431/RJ reafirmou que a prescrição não pode ser imputada à Fazenda Pública quando a demora não lhe é atribuível.

Ademais, a sentença recorrida não delimitou, com a precisão exigida pelo REsp 1.340.553/RS, os marcos legais efetivamente aplicados na contagem do prazo prescricional, tampouco demonstrou, de maneira individualizada, a configuração do termo inicial da prescrição intercorrente, especialmente à luz das manifestações subsequentes da exequente. A fundamentação genérica, baseada na mera transcrição de dispositivos legais e na elaboração de linha do tempo abstrata, não supre a exigência constitucional de motivação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), nem atende ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015.

De igual modo, merece acolhida a alegação de nulidade arguida pelo apelante quanto à ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente. O § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 é categórico ao estabelecer que, decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente. A exigência de oitiva prévia não constitui formalismo vazio, mas garantia substancial do contraditório, permitindo à exequente demonstrar eventual causa interruptiva, suspensiva ou justificativa para o decurso do prazo.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem afirmado que a ausência de intimação prévia da Fazenda antes da extinção da execução por prescrição intercorrente configura nulidade, impondo a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tal entendimento encontra eco também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que tem reconhecido a imprescindibilidade da intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito executivo fiscal.

3. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

4.
No caso em questão, a prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008865520088140130 22251389, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO
§ 4º
DO ART.
40
DA LEI
6.830
/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do
§ 4º
do art.
40
da Lei
6.830
/1980;

2.
A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença;

3. O art.
40
,
§ 4º
,
LEF
, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ;

4. Recurso conhecido e provido.

(7349407, 7349407, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de MAC CEREAIS EIRELI, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O apelante alega ausência de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, em violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6 .830/80, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação de ofício da prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento legal previsto no art. 40 da LEF, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de um ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

O reconhecimento da prescrição de ofício sem a intimação prévia do ente público ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), firmou entendimento de que a intimação da Fazenda é requisito essencial para a validade da decretação da prescrição intercorrente.

A ausência de inércia por parte do ente público, que se manifestou nos autos, reforça a necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição declarada de ofício sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O contraditório e a ampla defesa devem ser observados como pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015026120178140050 26723366, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Não se pode olvidar que a execução fiscal versa sobre crédito tributário, cuja satisfação repercute diretamente na realização de políticas públicas e na concretização de direitos fundamentais sociais. A extinção prematura da execução, sem a observância estrita dos requisitos legais e jurisprudenciais, compromete não apenas o interesse fazendário, mas também o interesse público primário subjacente à arrecadação tributária.

Diante desse cenário, concluo que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem a prévia oitiva da Fazenda Pública e sem fundamentação específica quanto aos marcos temporais válidos da contagem do prazo, bem como em error in judicando, ao desconsiderar as manifestações processuais da exequente que afastam a caracterização de inércia apta a ensejar a extinção do feito.

Por conseguinte, impõe-se o provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a retomada do curso processual e a adoção das medidas necessárias à localização da executada e à satisfação do crédito tributário, observadas as balizas traçadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026